Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724891-77.2020.8.07.0000 Impetrante Vivalda Pereira Braga Lopes Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vivalda Pereira Braga Lopes, idosa com 86 (oitenta e seis) anos de idade, provisória e informalmente representada pela filha Maria de Fátima Pereira Braga, ao menos desde 16/7/2020, quando a impetrante foi internada no Hospital Regional de Brazlândia em razão de alegado problema cardíaco crônico. A impetrante se insurge contra suposta omissão dita ilegal atribuída ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, porque, nada obstante a posição como gestor do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, conforme a disposição do art. 9o, da Lei n. 8.080/1990 e do art. 198, I, da CF, teria deixado de determinar providências imediatas para assegurar à impetrante remoção para UTI (unidade de terapia intensiva) ou UCI (unidade de cuidados intensivos). Fala de recomendação médica não atendida, conquanto fundada em urgência diante da situação grave de saúde verificada. Alega padecer de problemas cardíacos crônicos e ter sido encaminhada em situação de urgência para atendimento em pronto-socorro. Sustenta a proteção à saúde como direito fundamental (art. 6o da CF) e expressão do direito à vida na perspectiva de existência digna como pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Lembra o dever estatal de lhe disponibilizar vaga em UTI ou UCI em atendimento à recomendação profissional médica da própria rede pública distrital no nosocômio em que se encontra internada e assistida, em consonância com o art. 196 da CF e a Lei n. 8.080/1990. Pleiteia a tramitação prioritária em razão da condição de idosa, o deferimento da gratuidade de justiça e a adoção de providências imediatas, inclusive liminarmente, pela autoridade impetrada para ser removida para unidade hospitalar com suporte de UTI ou, diante da inexistência de vaga na rede pública de saúde, subsidiariamente, para hospital privado em que haja essa disponibilidade, com o custeio das despesas pelo Distrito Federal (Id 17944117, p. 1-8). O mandado de segurança foi distribuído, inicialmente, para o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu a antecipação de tutela e a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (Id 17944124, p. 1-3): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. Por fim, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Cumpra-se imediatamente. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2020 15:50:32. A impetrante apresenta, em 21/7/2020, petição em que alega não ter a autoridade impetrada cumprido a antecipação de tutela concedida liminarmente, tampouco apresentado explicação para não o fazer. Por essa razão, requer a aplicação de medida coercitiva contra a autoridade impetrada estabelecida na decisão judicial não atendida (apuração de crime de desobediência previsto no art. 330 do CP), bem como a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, com efetivação do bloqueio da quantia pelo sistema BacenJud (Id 17944130, p. 1-2). Cumprida a liminar, o que se deu em 18/7/2020, mediante intimação do médico responsável pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi certificado pelo oficial de justiça (Id 17944132, p. 1), o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, em razão de o mandado de segurança ter sido impetrado contra suposta omissão ilegal imputada ao Secretário de Saúde do DF (Id 17944127, p. 1-2). A ação mandamental foi redistribuída para esta c. 1a Câmara Cível e para a relatoria desta magistrada em 22/7/2020 (Ids 17968180, p. 1, e 17971561, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Da liminar Verifico ter o juízo para o qual o mandado de segurança foi inicialmente distribuído deferido a liminar para assegurar à impetrante vaga em leito de UTI diante da recomendação médica no próprio hospital público em que ela se encontra assistida. Nada obstante a declinação de competência, conservam-se os efeitos do pronunciamento judicial exarado, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC[1]. Não vislumbro motivo razoável para a reapreciar o pedido nesse momento, porquanto houve a comunicação à autoridade responsável pela gestão dos leitos de UTI da rede pública de saúde distrital para providências. Observo, no entanto, apenas o gestor da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ter sido intimado para atendimento da ordem liminarmente concedida, consoante certidão emitida pelo oficial de justiça (certidão de Id 17944132). Essa situação ocorreu, segundo posso aferir, porque não constou do pronunciamento judicial a determinação de intimação da autoridade impetrada, o Secretário de Saúde do Distrito Federal. Considero indispensável a intimação da referida autoridade para se manifestar sobre a imputação feita neste mandado de segurança, em que a impetrante impugna suposta omissão ilegal causada pelo Secretário de Saúde do DF na falta de adoção de providências para lhe disponibilizar leito de UTI, apesar da urgência atestada pela médica no hospital público em que ela se encontra internada para tratamento de problema cardíaco crônico. Enquanto não houver manifestação da autoridade impetrada sobre a suposta omissão ilegal a ela apontada, entendo não ser razoável reapreciar o pleito liminar, porque o tumulto processual causado pela imediata concessão e posterior revogação pode ser mais danoso para a administração pública, que mantém controle da ocupação dos leitos de UTI em toda a rede pública de saúde distrital e gerencia a demanda das diversas unidades hospitalares. O processo deve tramitar em tempo razoável e medidas incidentais de incerta utilidade contribuem para imprimir indesejado atraso e desperdício de tempo e esforços para viabilizar a pronta movimentação processual, de modo a assegurar a efetiva apreciação da pretensão pleiteada ao Judiciário. 2. Da gratuidade de justiça e da tramitação prioritária A gratuidade de justiça foi concedida à impetrante pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, mas nada se disse sobre a tramitação prioritária requerida na petição inicial do mandado de segurança. Embora a tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave não dependa de deferimento, mister se faz sua concessão, porque não consta essa anotação da distribuição do mandado de segurança. Verifico também se tratar de impetrante com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade e portadora de doença cardíaca crônica, segundo documentação coligida, de maneira a se aplicar, concretamente, a regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC[2]. Mister, portanto, deferir a tramitação prioritária do mandado de segurança, porquanto apenas a gratuidade de justiça foi concedida em favor da impetrante. 3. Do alegado não cumprimento da liminar A impetrante apresenta petição, depois da concessão da liminar, em que comunica não haver sido referida decisão atendida pela autoridade impetrada. Pleiteia adoção de providências para apurar suposto crime de desobediência e para impor multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento do pronunciamento judicial, com bloqueio de valores pelo sistema BacenJud. Entendo não prosperar o pleito formulado, porque a autoridade impetrada não foi intimada, mas terceiro, o gestor da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do DF. Sem conhecimento da ordem judicial promanada do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF pelo Secretário de Saúde do DF, não há como considerá-lo em mora no atendimento à referida determinação. Impõe-se, portanto, o indeferimento das medidas requestadas pela impetrante com supedâneo na alegada desobediência atribuída à autoridade impetrada. Ante o exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do mandado de segurança. INDEFIRO o requerimento formulado pela impetrante (Id 17944130, p. 1-2) para aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autoridade impetrada e apuração de suposto crime de desobediência, porque o Secretário de Saúde do DF não foi intimado pessoalmente para cumprir a decisão liminar concedida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações acerca da omissão imputada considerada ilegal pela impetrante, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09[3]. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009[4]. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009[5]. Anote-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. [2] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [3] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações [4] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:(...) II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; [5] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.